Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-65.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COAUTORIA DEMONSTRADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É importante consignar que a palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônico com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar que o delito foi praticado em concurso de pessoas, não havendo motivo para desprezá-la.
2. Verifica-se que a vítima descreveu com detalhes as circunstâncias do crime, bem como reconheceu todos os acusados, com segurança e certeza na Delegacia, sendo este fato confirmado em audiência de instrução e corroborado pelos demais elementos de provas produzidas nos autos. Condenações mantidas.
3. A doutrina entende que configura-se como autor do delito, quem detém o domínio do fato e executa o fato descrito no tipo penal; enquanto que o coautor contribui de forma essencial para que o delito ocorra, sem atuar diretamente na execução criminosa. In casu, observa-se a unidade de desígnios dos réus, já que a apelante, com vontade livre e consciente, previamente ajustada com seu comparsa, dirigiu-se em direção da vítima juntamente com o corréu que mediante a apresentação de uma faca e ameaça, determinou a entrega das chaves do veículo, tendo os três envolvidos empreendido fuga no automóvel subtraído. Com efeito, sem o auxílio, vigilância e participação da ré na composição de numerário superior ao da vítima, a ação delituosa não teria sucesso, ou, no mínimo, demandaria planejamento diverso – não havendo falar em participação de menor relevância.
4. A caracterização do crime de corrupção de menores se dá por intermédio da comprovação da prática delitiva em companhia de menor e da prova de sua menoridade, sendo desnecessárias a prévia ciência do comparsa quanto à menoridade e a efetiva corrupção do adolescente.
5. Entende-se por documento hábil qualquer documento dotado de fé pública que esclareça a identidade do menor através de dados indicativos de RG, CPF, Certidão de nascimento, sendo aceito até mesmo as informações contidas em boletim de ocorrência baseada exclusivamente nas declarações do suposto adolescente (Precedentes do STJ - RESP n.o 1737765/MG).
6. Assim, diante do lastro probatório demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelos acusados em companhia de adolescente, que na época dos fatos estava com 17 anos de idade, conforme comprovação hábil juntada aos autos, inviável a absolvição dos réus pelo crime de corrupção de menor.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.